Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DO PASEP. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão é expresso em relação aos fundamentos pelos quais rejeitou o pedido de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Quanto à alegação de omissão a respeito de ausência de inversão do ônus da prova, embora citada de modo lateral nas razões de recurso, o autor não formulou pedido expresso de anulação do processo com este fundamento. O conhecimento do tribunal é adstrito às matérias devolvidas pela parte, na forma do art. 1013, § 1o do CPC.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Recurso conhecido e desprovido.